Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ASCENDENTES. SÚMULA 596 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve ação de alimentos ajuizada por filha menor contra o pai, com sentença que fixa prestação alimentar em 150% do salário-mínimo. O apelante requer o reconhecimento de responsabilidade concorrente da genitora e dos bisavôs maternos e a redução dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de redução da prestação alimentar e a extensão da responsabilidade alimentar aos ascendentes da linha materna.
3. Examina-se a compatibilidade entre as necessidades da alimentanda e a capacidade contributiva do apelante, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil (CC), e a eventual incidência da obrigação subsidiária dos avós, prevista nos arts. 1.696 e 1.698 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos obedecem ao trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade, e o dever de sustento recai primordialmente sobre os pais, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC. As necessidades da alimentanda são presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil – CPC), com planilha que indica seus gastos aproximados.
5. As informações constantes dos autos revelam que o apelante atua como autônomo no ramo de fotos e vídeos automotivos, com movimentações financeiras que indicam renda média acima daquilo que indica receber. Não existem provas de despesas que reduzam sua capacidade contributiva nem demonstração de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.
6. A responsabilidade dos ascendentes possui caráter subsidiário e complementar, conforme o art. 1.698 do CC e a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A responsabilidade dos bisavôs maternos não se configura, pois não há demonstração de incapacidade dos pais em prover o sustento. O valor fixado na sentença atende ao trinômio legal e não exige reforma, consoante manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.696, 1.698 e 1.703 do CC; arts. 375 e 85, §2o, do CPC.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível 070731833.2019.8.07.0009, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgamento em 8/9/2023; TJDFT, Apelação Cível 071333589.2022.8.07.0006, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento em 22/10/2024.